Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-65.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002099-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAMILTON CARVALHO MORAES - CPF: 614.264.803-00 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO), AUTO OMEGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.638.961/0001-76 (APELADO), ANDRE IGOR DA COSTA SANTOS - CPF: 002.199.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002099-65.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Hamilton Carvalho Moraes

Apelada:
Auto Ômega Comércio de Veículos Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL
– INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ÊXITO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

In casu, o ônus da
prova
recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002099-65.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Hamilton Carvalho Moraes

Apelada:
Auto Ômega Comércio de Veículos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Hamilton Carvalho Moraes
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c dano moral que move contra
Auto Ômega Comércio de Veículos Ltda.
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a ré na restituição, de forma simples, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pago pelo autor, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a existência de ato ilícito apto a caracterizar o dano moral, tendo em vista que adimpliu com a obrigação assumida, qual seja, o pagamento da entrada do financiamento solicitado, enquanto a apelada omitiu-se em cumprir o contrato firmado e, posteriormente, se negou a restituir a quantia. Aduz que precisou buscar o financiamento com outra empresa, sofrendo grande prejuízo pessoal, restando evidente o dano sofrido. Requer a reforma da r. sentença, para que a apelada seja condenada no pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 158444701), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002099-65.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Hamilton Carvalho Moraes

Apelada:
Auto Ômega Comércio de Veículos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Hamilton Carvalho Moraes
ajuizou ação de rescisão contratual c/c dano moral contra
Auto Ômega Comércio de Veículos Ltda., asseverando que procurou a empresa, visando à obtenção de financiamento de automóvel, sendo informado por um funcionário do local que o crédito de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), seria liberado mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme consta na proposta de intermediação de compra e venda de veículo, firmada entre as partes.

Firme em seu propósito, sustentou que após o pagamento da entrada, foi comunicado que a liberação do crédito não seria possível sem um avalista, e que o valor financiado seria de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em flagrante violação aos termos do contrato, restando evidenciada a ocorrência de propaganda enganosa, mormente considerando que a empresa não demonstrou qualquer tentativa na obtenção do financiamento. Afirmou que solicitou por diversas vezes o reembolso do valor pago, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a ré na restituição, de forma simples, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pago pelo autor, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante recorre sustentando a existência de ato ilícito apto a caracterizar o dano moral, tendo em vista que adimpliu com a obrigação assumida, qual seja, o pagamento da entrada do financiamento solicitado, enquanto a apelada omitiu-se em cumprir o contrato firmado e, posteriormente, se negou a restituir a quantia. Aduz que precisou buscar o financiamento com outra empresa, sofrendo grande prejuízo pessoal, restando evidente o dano sofrido. Requer a reforma da r. sentença, para que a apelada seja condenada no pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, acerca da falha no serviço prestado,
entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, pois conforme bem asseverou o MM. Juiz, “
embora a situação tenha desencadeado grande aborrecimento ao autor, o fato em questão, por si só, não fora suficiente para ofender a sua honra ou dignidade
.” – id. 158444698.

Desse modo, é de bom alvitre destacar que o descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS E SEGURO HELP HOSPITALAR – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE NA COLUNA LOMBAR E PARCIAL NO OMBRO

ESQUERDO E JOELHO DIREITO – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – HONORÁRIOS MODIFICADOS – RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGUNDA DESPROVIDO.

Considerando que a empresa/requerida foi quem intermediou a contratação do seguro, todos que integram a cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis, tendo em vista que o consumidor não tem condições de diferenciar entre um e outro, até porque foi ela quem ofereceu e efetuou a cobrança do produto, logo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Precedente.

O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a Tabela SUSEP e o percentual indicado no laudo médico pericial.

O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 0019923-68.2017.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.04.2023 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.”
(RAC n. 1022095-83.2021.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

Logo, partindo
dessa premissa, não há que se falar em dano moral
, mormente em razão da não configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – na espécie, pois, é preciso demonstrar a grave ofensa aos direitos de personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da empresa ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela ausência dos elementos que configuram o dever da empresa ré, ora recorrida, em indenizar o autor, ora recorrente, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao dever de indenizar, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral, notadamente por ausência ato ilícito com aptidão para deixar o recorrente em situação de extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023